Tribunal: TJDFT
Processo: 0757293-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0757293-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANY CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora/recorrente comunicou o pagamento do crédito vindicado nestes autos (ID 69346132). Destarte, considerando que o pagamento administrativo da dívida evidencia a perda do interesse recursal da recorrente, deixo de conhecer o recurso inominado interposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c artigo 11, V e XV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006